Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714420-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO JOSE BUCHMANN REPRESENTANTE: MARIA HELENA BUCHMANN AGRAVADO: JOSE ADERALDO MOTA GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 16481914), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ARMANDO JOSE BUCHMANN contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0057274-16.2001.8.07.0001, fez constar o seguinte: Trata-se de impugnação à penhora de imóvel deferida nos autos, por meio da qual o devedor alega que a referida penhora recaiu sobre bem de família, argumentando ser o bem penhorado o único imóvel utilizado pela entidade familiar, nos termos da Lei 8009/90. Os credores apresentaram resposta no documento de ID 63602012. Decido. A alegação de impenhorabilidade do bem é matéria de ordem pública e pode ser levantada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sustenta o devedor que o imóvel penhorado nos autos e encaminhado à hasta pública é o seu único imóvel, onde fixou residência com sua entidade familiar. Comprova o fato alegado anexando aos autos o IPTU do ano de 2020. A credora sustentou que as provas juntadas pelo devedor são insuficientes para comprovar que não possui outros imóveis. Entretanto, ao realizar a pesquisa junto ao sistema ERIDFT (anexada junto à decisão), verifica-se que não consta nenhum outro imóvel em nome da parte devedora. Acrescente-se, ainda, que o devedor e seu cônjuge foram intimados da penhora no referido local (ID 36631353), a corroborar a alegação de que é utilizado como residência familiar. Em que pesem as alegações feitas pela credora, esta não comprovou a existência de outros imóveis de propriedade do devedor passíveis de penhora. Sendo assim, fica caracterizado ser o imóvel em discussão o bem de família, devendo receber a proteção de impenhorabilidade, conforme já se posicionou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. 1. A matéria de ordem pública, tal como a impenhorabilidade do bem de família, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente do STJ. 2. Para considerar o bem de família, é inexigível do devedor a prova de que possui apenas um imóvel, cabendo-lhe somente a prova de uso do imóvel indicado como residência da família. Isso afasta a necessidade de juntada de certidão de todos os cartórios da região em que mora o devedor, cabendo ao credor, no seu interesse, diligenciar nesse sentido. Precedente do STJ. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1245950, 07156788120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, acolho a impugnação de ID 62340836 e desconstituo a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel de ID 36630007, deferida pela decisão de ID 36630064. Ante a desconstituição da penhora, determino o cancelamento da hasta pública designada para o dia 05/06/2020 que seria realizado às 09h30m, na modalidade eletrônica. Oficie-se à 1a Vara Cível e Fazenda Pública Estadual – Luziânia comunicando o cancelamento da hasta publicada designada. Intime-se a parte credora para requerer providências úteis que repute pertinentes, bem como para que se manifeste sobre a possibilidade de suspensão do feito na forma do art. 921, §1o, do CPC. Irresignado, o agravante sustenta que o magistrado a quo não apreciou a matéria em sua profundidade e abrangência limitando-se apenas a questão de ser o único imóvel e de que seria a moradia do executado, sem observar o acervo probatório constante dos autos. Afirma que a consulta ex officio ao ERIDF fez com que se olvidasse que a jurisdição deste sistema é apenas no DF, sobretudo, pelo fato de que o agravado reside em Goiás. Ressalta a existência nos autos de inúmeras provas de que o executado e sua família não residem e nem são encontrados há vários anos no referido imóvel cujos direitos foram penhorados. Aponta não ter o executado se desincumbido de seu ônus probatório quanto à caracterização do imóvel como bem de família, uma vez que consta da impugnação documentos inservíveis que foram cortados não apresentando seu inteiro teor. Esclarece que há vários anos oficiais de justiça e nem mesmo a Defensoria Pública conseguem encontrá-lo no referido endereço nos cumprimentos de mandados desde o ano de 2016 e pelas fotografias contidas no mandado de avaliação observa-se que a casa está com as portas e janelas completamente fechadas, confirmando que não havia ninguém mais no imóvel nem mesmo o executado ali residia, por se tratar somente da instalação de sua empresa. Pontua ser caso de execução de alugueis e encargos de locação garantidos por fiança prestada pelo executado com a devida outorga de sua esposa, contrato no qual existiam dois fiadores, tendo um deles feito um acordo quitando 50% do valor pendente prosseguindo a execução do débito em relação ao agravado, sendo constitucional a penhora de bem de família pertencente ao fiador em contrato de locação, ainda que este verse sobre locação comercial, não havendo que se falar em distinção em relação aos casos analisados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se a praça já designada, por haver prova de que o executado e sua família não são encontrados no imóvel e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada com a rejeição a impugnação à penhora do bem. Preparo recolhido (ID. 16481919 e 16481921). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 20o Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação do devedor e desconstituiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel Quadra 41, Lote 18, Rua 15, Jardim Ingá, Valparaíso/GO por ser este caracterizado como bem de família, bem como determinou o cancelamento da hasta pública designada para o dia 05/06/2020. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto é, a meu sentir, pelo menos em um primeiro momento, a decisão prolatada pelo juízo de piso não merece reparos. Explico. Compulsando os autos da execução de título extrajudicial n° 0057274-16.2001.8.07.0001 verifico que o agravado, por intermédio da Defensoria Pública, após ser intimado da penhora conjuntamente com sua esposa no endereço indicado (ID. 36631353), apresentou impugnação à penhora (ID. 62340836) sustentando ser este bem de família e ser este impenhorável nos casos de obrigação assumida em contrato de locação comercial. Para tanto procedeu a juntada de cópia do IPTU 2020 e de ordem de serviço a ser realizada no local. O exequente, ora agravante, apresentou resposta a impugnação em termos semelhantes aos do presente agravo de instrumento e, assim, sobreveio a decisão recorrida. Sobre a impenhorabilidade do bem de família, vale inicialmente destacar, consoante entendimento consagrado na doutrina e na jurisprudência, que existem dois tipos de bem de família: o legal, regulado pela Lei no 8.009/90, e o convencional, disposto nos artigos 1.711 e seguintes do Código Civil. Trata-se de institutos jurídicos distintos e independentes, conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves (Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família – de acordo com a Lei n. 12.874/2013 – 11 ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, pg. 555): “Diante disso, coexistem na legislação civil, atualmente, duas espécies de bem de família, ambas incidindo sobre bens imóveis, e móveis àqueles vinculados: a) o voluntário, decorrente da vontade dos cônjuges, companheiros ou terceiro; e b) o involuntário ou obrigatório, resultante de estipulação legal (Lei no 8.009/90)”.(grifo nosso) Por conseguinte, depreende-se que a incidência do bem de família legal é cogente, ou seja, prescinde da vontade da parte para restar configurada, já que sua proteção é imposta por força legal. Nessa linha, destaco o artigo 1o da Lei no 8.009/90 que confere a garantia de impenhorabilidade aos imóveis residenciais, ou seja, quando estes servem de morada da família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. A impenhorabilidade do imóvel cuida de uma exceção, que deve ser interpretada de forma restrita, sob pena de desnaturar a garantia prevista pela Lei n.o 8.009/1990. Assim, não se pode olvidar o que prevê essa referida Lei no seu art. 5°: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” O artigo acima transcrito esclarece que a impenhorabilidade do imóvel se determina pelo fato da entidade familiar utilizá-lo para moradia permanente. A impenhorabilidade do bem de família exige demonstração inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente aos executados, ônus do qual os agravados se demonstraram a contento, haja vista, inclusive, a não comprovação, pelo exequente, da existência de outros imóveis do devedor passíveis de penhora e a intimação do agravado e de sua esposa no referido local, como pontuado pelo magistrado a quo. Há que se considerar, portanto, que sobre o mencionado imóvel recai a proteção do bem de família legal, que independe de ato de constituição de vontade das partes, pois o seu manto decorre da Lei no 8.009/90. Logo, deve o direito à moradia se sobrepor à satisfação do credor, sendo este o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Demonstrado que se trata do único imóvel residencial do executado, no qual reside com sua família, este é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza (Lei n. 8.009/1990 1o 5o). 2. Comprovada a utilização do bem como residência própria da entidade familiar, compete ao credor demonstrar que o imóvel não se caracteriza como bem de família, o que não ocorreu na hipótese. 3. Negou-se provimento ao apelo do réu. (Acórdão n.1097969, 20140110198388APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: 477/485) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DEORDEMPÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família é de ordem pública e, por consequência, pode ser invocada em qualquer grau de jurisdição, não restando fulminada pela preclusão. 2. Comprovado que o imóvel penhorado é utilizado pela entidade familiar como moradia permanente, sendo o único bem no nome dos executados/agravantes, estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 para conferir ao imóvel a proteção da impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1075326, 07110831020178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a questão da penhorabilidade ou não do bem de família do fiador nos casos de obrigação assumida em contrato de locação comercial deixo de me manifestar sobre esta sob pena de supressão de instância, haja vista que a mesma não fora apreciada pela decisão recorrida, devendo o agravo se ater aos limites desta. Sendo assim, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, na forma vindicada no presente agravo. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para resposta. Brasília, 4 de junho de 2020 14:57:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator